Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-55.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-55.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ANA APARECIDA TELES SOUZA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA. VIGÉSIMA QUARTA PARTE (QUINQUÊNIO) E SEXTA PARTE. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao recebimento da sexta parte e da vigésima quarta parte dos vencimentos, conforme a Lei Municipal n.º 091/1997, com efeitos financeiros desde o preenchimento dos requisitos legais, limitando-se à retroatividade de cinco anos quanto ao quinquênio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento das vantagens estatutárias referentes à sexta parte e à vigésima quarta parte e se o Município comprovou a regularidade dos pagamentos. Questiona-se, ainda, o termo inicial da vantagem da sexta parte e a correção da sentença quanto ao reconhecimento do direito.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n.º 091/1997 prevê o direito à vigésima quarta parte a cada cinco anos de serviço e à sexta parte após 25 anos.

4. A documentação acostada aos autos comprova que a servidora completou 25 anos de serviço público municipal antes do ajuizamento da ação, fazendo jus à sexta parte mesmo antes de março de 2021, ainda que a sentença tenha fixado essa data de forma equivocada.

5. Todavia, não sendo interposto recurso pela autora, aplica-se a vedação à
reformatio in pejus
.

6. Quanto ao quinquênio, o Município não demonstrou o adimplemento regular e contínuo das parcelas, limitando-se a juntar contracheques isolados, sem comprovação plena da quitação.

7. O ônus da prova, quanto a fato extintivo, incumbia ao Município (art. 373, inc. II, do CPC/2015).

8. A sentença já determinou o abatimento dos valores eventualmente pagos, o que evita duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. Faz jus à sexta parte o servidor público municipal que comprova 25 anos de serviço, ainda que prestado de forma descontínua, desde que à mesma pessoa jurídica. 2. O Município deve comprovar, de forma clara e suficiente, o pagamento de vantagens remuneratórias legalmente devidas, sob pena de condenação. 3. É vedada a reformatio in pejus quando apenas o ente público interpõe recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 373, I e II; Lei Municipal nº 091/1997, art. 173, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8032849-70.2020.8.05.0001, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 04.07.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-26.4935.4.001, Rel. Mônica Libânio, j. 24.03.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000379-55.2018.8.05.0130

tendo como apelante o
Município de Itarantim

e como apelada o
ANA APARECIDA TELES SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22